Tribunal: TJSP
Processo: 2163218-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Agravo interno. Interposição contra decisão monocrática do Relator que negou provimento ao recurso. Indeferimento de penhora do imóvel do executado sobre o qual pesa alienação fiduciária. Constrição permitida sobre direitos somente. Ausência de elementos que infirmem os fundamentos da decisão agravada. Julgados orientadores. Recurso desprovido.
Nada obstante a insurgência recursal, não há

Ementa:
Agravo interno. Interposição contra decisão monocrática do Relator que negou provimento ao recurso. Indeferimento de penhora do imóvel do executado sobre o qual pesa alienação fiduciária. Constrição permitida sobre direitos somente. Ausência de elementos que infirmem os fundamentos da decisão agravada. Julgados orientadores. Recurso desprovido.
Nada obstante a insurgência recursal, não há fundamento para alterar a decisão agravada. Conforme consignado, a dívida exigida pelo condomínio, ainda que ostente natureza propter rem, não pode ensejar a penhora do imóvel resolúvel com alienação fiduciária. Assim, limita-se a eventuais direitos aquisitivos do devedor, mesmo porque o credor fiduciário não integra o polo passivo da demanda, de modo que a constrição de imóvel de sua titularidade violaria a garantia constitucional do devido processo legal, o que não se pode admitir. A constrição está limitada ao direito do devedor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706194
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2163218-78.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
RESIDENCIAL GRAND TERRACE, é agravado ARNALDO NERI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2163218-78.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 43865
2
COMARCA: São Paulo - 3a V. Cível do F. Central
AGTE. : Residencial Grand Terrace
AGDO. : Arnaldo Neri
VOTO No 43.865
EMENTA: Agravo interno. Interposição contra decisão
monocrática do Relator que negou provimento ao
recurso. Indeferimento de penhora do imóvel do
executado sobre o qual pesa alienação fiduciária.
Constrição permitida sobre direitos somente. Ausência
de elementos que infirmem os fundamentos da decisão
agravada. Julgados orientadores. Recurso desprovido.
Nada obstante a insurgência recursal, não há fundamento para
alterar a decisão agravada. Conforme consignado, a dívida exigida
pelo condomínio, ainda que ostente natureza propter rem, não pode
ensejar a penhora do imóvel resolúvel com alienação fiduciária.
Assim, limita-se a eventuais direitos aquisitivos do devedor, mesmo
porque o credor fiduciário não integra o polo passivo da demanda,
de modo que a constrição de imóvel de sua titularidade violaria a
garantia constitucional do devido processo legal, o que não se pode
admitir. A constrição está limitada ao direito do devedor.
Cuidam os autos de agravo interno interposto contra decisão
deste Relator que negou provimento ao recurso.
Sustenta o agravante que o débito condominial é gerado pela
própria unidade, posto que necessário à sua manutenção, daí porque é atribuída a
natureza “propter rem”, ou seja, acompanha o bem, independentemente de seu titular. A
dívida exigida diz respeito aos encargos da própria coisa, na medida em que decorre de
despesas necessárias e indispensáveis à sua conservação, não havendo que se cogitar de
singela penhora de direitos do devedor fiduciante sobre o contrato de alienação
fiduciária. Além disso, não se desconhece que a alienação fiduciária em garantia
transfere ao credor fiduciário o domínio resolúvel e a posse indireta do imóvel alienado,
porém, isso não infirma a natureza “propter rem” da dívida condominial. O credor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2163218-78.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 43865
3
fiduciário não é devedor, tampouco faz parte do polo passivo da presente demanda, mas
isso não quer dizer que o imóvel gerador dos débitos condominiais deva deixar de
responder pelo débito, considerando que guarda a posse indireta e o direito de retomada
do bem em qualquer tempo. bem como, não seja permitido perdurar a hipótese de
impedimento de constrição pelo credor e de alienação da coisa, ante o vínculo que o
fiduciário guarda de consolidação da propriedade. Invoca a Súmula 478 do C. Superior
Tribunal de Justiça, observando que eventual arrematante deve responder pelos débitos,
ainda que pretéritos, nos termos do artigo 1.345 do Código Civil. Ademais, pode o
credor fiduciário, quando intimado da penhora do bem, quitar a dívida ou satisfazer seu
crédito, no todo ou em parte, com o que sobejar do produto da arrematação, depois de
satisfeito o condomínio. Então, tem-se que a penhora do próprio imóvel em caso de
alienação fiduciária, no presente caso, é absolutamente possível.
É o resumo do essencial.
Nada obstante o respeito à insurgência recursal, não há
fundamento para alterar a decisão monocrática.
Como anotado na decisão monocrática atacada “a dívida exigida
pelo condomínio, ainda que ostente natureza propter rem, não pode ensejar a penhora
do imóvel resolúvel com alienação fiduciária. Assim, limita-se a eventuais direitos
aquisitivos do devedor. O credor fiduciário não integra o polo passivo da demanda, de
modo que a constrição de imóvel de sua titularidade violaria a garantia constitucional
do devido processo legal, o que não se pode admitir. Portanto, o agravado deve
responder com direitos decorrentes do imóvel gerador das despesas condominiais,
diante da existência de contrato de alienação fiduciária.” (fl. 160).
Tal posicionamento, inclusive, observa a jurisprudência do E.
STJ e que assim vem decidindo: “Não se admite a penhora de bem alienado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2163218-78.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 43865
4
fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja
vista que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a
constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. Precedentes
(REsp 1.677.079/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 1o.
10.2018)”.
Bem se vê que, a par da argumentação expendida, o agravante
não apresentou subsídios aptos a infirmar os fundamentos expostos na decisão
agravada.
Isto posto, nega-se provimento ao agravo interno.
KIOITSI CHICUTA
Relator